Tribunal: STF
Processo: ARE 1519617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. EXIGÊNCIA. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu os embargos de divergência com fundamento no art. 330 do RISTF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é ou não viável, o conhecimento dos embargos de divergência, diante do óbice processual apontado.



    III - Razões de decidir 



    3. Esta Corte possui orientação no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. Assim, não há pertinência entre o que foi decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o precedente apontado pela parte ora Agravante.



    4. No caso dos autos não foi possível analisar o tema de fundo propriamente dito, por depender da análise de matéria fático probatória, atraindo o óbice constante da Súmula 279 do STF. Já no paradigma invocado (RE 503.877-AgR) essa situação estava resolvida, podendo-se avançar no mérito, dada a ausência da preliminar.



    5. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    6. Os embargos de divergência em questão não se enquadram no art. 1.043, III, do CPC, uma vez que não se trata de situação em que há divergência de decisões quanto a viabilidade da discussão por meio de recurso extraordinário, uma tratando a mesma questão jurídica como matéria infraconstitucional e a outra como constitucional e analisando a questão de fundo. Aqui, um dos impedimentos para se adentrar ao mérito tem relação com a necessidade de analisar previamente matéria fática, ainda que sobre o mesmo tema discutido no acórdão paradigma.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.